Tribunal: TJDFT
Processo: 0740471-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740471-42.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDOS: JORGE FRANCISCO DA CRUZ, ANTONIETA LINS DE MIRANDA CRUZ, GEORGIA MIRANDA DA CRUZ, GEORGE ANTONIO MIRANDA DA CRUZ, ANA HILDA MIRANDA DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. CÂNCER DE PRÓSTATA. PSMA – LUTÉCIO 177. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. JULGAMENTO CONJUNTO DOS ERESP 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ROL TAXATIVO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. LEI 14.454/2022. EFICÁCIA COMPROVADA. REQUISITO ATENDIDO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. ÓBITO NO CURSO DO PROCESSO. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PARÂMETROS OBSERVADOS. VALOR ADEQUADO. 1. A saúde é direito constitucionalmente previsto (artigos 6o e 196 da Constituição Federal - CF), facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Ao atuar em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes, indissociavelmente ligado ao direito à vida, as operadoras de planos de saúde se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas. 2. Havia no Superior Tribunal de Justiça - STJ entendimento consolidado acerca do caráter exemplificativo do rol de eventos e procedimentos das Resoluções da ANS. De acordo com esse posicionamento, coberta a doença, não pode o plano de saúde limitar ou excluir o tipo de terapêutica indicado por médico que assiste o paciente. Em outros termos, se o contrato de plano de saúde contempla a cobertura da doença, é ilícita a exclusão do meio de tratamento prescrito por médico que assiste o paciente, sob a alegação de ausência de previsão contratual. 3. No final do ano de 2019, a Quarta Turma, ao julgar o REsp. 1.733.013/PR, alterou seu entendimento e passou a decidir que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS tem natureza taxativa. Em face dessa mudança de entendimento, a Corte realizou, recentemente, julgamento conjunto dos EREsp 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. Uniformizou-se o entendimento que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é taxativo, sem prejuízo de que, em situações excepcionais, o procedimento não previsto possa ser concedido judicialmente, observadas as condicionantes consignadas no acórdão. 4. Após referido julgamento, entrou em vigor a Lei 14.454/2022, que alterou a Lei 9.656/98 para acrescentar o §13 do art. 10, o qual prevê o fornecimento de procedimentos não previstos no rol da ANS, desde que cumpridos os seguintes requisitos: "§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." 5. Na hipótese, o relatório médico destaca a eficácia do medicamento PSMA - Lutécio 177 para o tratamento do autor. Igualmente, o acervo probatório comprova que nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário – NATJUS recomenda a utilização do medicamento para o caso do autor e que a ANVISA aprovou o registro do PSMA - Lutécio 177 em dezembro de 2023. 6. O requisito do inciso I do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98 está atendido. Destaque-se que a norma utiliza conectivo "ou" entre os incisos I e II, o que permite concluir que os requisitos são alternativos, e não cumulativos. A negativa foi indevida. 7. Diante do reconhecimento da recusa indevida do tratamento, o plano de saúde deve ressarcir ao autor o custeio da primeira dose do medicamento. O recibo anexado aos autos atesta o gasto de R$ 45.000,00 com o PSMA - Lutécio 177. 8. Quanto à possibilidade de transmissão do direito à compensação por danos morais, a matéria está pacificada pela Súmula 642 do STJ: "O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória". 9. É cabível a compensação por danos morais pela recusa indevida em autorizar o tratamento indicado pelo médico assistente, pois viola os direitos da personalidade do beneficiário do plano de saúde, sobretudo o direito à integridade psíquica. 10. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. 11. O quantum compensatório em R$ 10.000,00 observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo quando considerado o falecimento do autor em decorrência do desenvolvimento de sua doença. Valor mantido. 12. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 186, 187, 927, 421 e 422, todos do Código Civil, aduzindo que não pode ser obrigada a custear tratamento que não consta no contrato celebrado entre as partes nem no rol de procedimentos estabelecido pela Agência Reguladora de Saúde Suplementar – ANS –, que alega ter caráter eminentemente taxativo. Verbera que não houve negativa injustificada ou ilegal no caso em exame a ensejar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, acrescentando que a negativa de cobertura representa exercício regular de direito. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 e WANESSA RODRIGUES DA SILVA, OAB/MG 77.061. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 186, 187, 927, 421 e 422, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu ser indevida a recusa do fornecimento do medicamento, assentando que: Igualmente, o acervo probatório (IDs 66911707 e 66911725) comprova que nota técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico Ao Judiciário – NATJUS recomenda a utilização do medicamento para o caso do autor e que a ANVISA aprovou o registro do PSMA - Lutécio 177 em dezembro de 2023. (ID 71160801); Assim, está comprovado o atendimento ao requisito do inciso I do dispositivo acima transcrito, referente a eficácia do tratamento e do procedimento. Destaque-se que a norma utiliza conectivo “ou” entre os incisos I e II, o que permite concluir que os requisitos são alternativos, e não cumulativos. (ID 71160801); A recusa em autorizar e custear o tratamento do autor violou os seus direitos da personalidade, particularmente a integridade psíquica, fato que configura os danos morais. Em face do risco de agravamento do seu quadro de saúde, o indeferimento do tratamento acarreta ansiedade, angústia e sentimento de impotência (art. 375 do Código de Processo Civil - CPC). O falecimento do autor pela doença reforça o raciocínio da gravidade da conduta e, também, das consequências. A reprovabilidade da conduta foi bem destacada na sentença (ID 66911735, p. 5): “O fato de o autor ter vindo a óbito durante o curso do processo reforça a gravidade da situação. O tratamento com PSMA-Lutécio 177, recomendado por seu médico, tinha o potencial de prolongar sua sobrevida e melhorar sua qualidade de vida, conforme demonstrado por estudos clínicos recentes. Embora não seja possível afirmar com certeza que o medicamento teria evitado o desfecho fatal, sua recusa impediu que o autor tivesse acesso a uma terapia que poderia ter trazido benefícios significativos.” Caracterizada conduta ilícita com violação a direitos da personalidade, cabível a condenação por dano moral. (ID 71160801). E infirmar tais assertivas demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados da parte recorrente, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923 e WANESSA RODRIGUES DA SILVA, OAB/MG 77.061. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017